Tribunal: TJDFT
Processo: 0747859-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DA SELIC. EC No 113/2021. VALOR CONSOLIDADO. RES. No 303/2019 DO CNJ. ANATOCISMO. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida que rejeitou impugnação aos cálculos, mantendo a atualização do débito com aplicação da taxa Selic.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se, a partir de dezembro de 2021, data de promulgação da EC no 113, a taxa Selic deve incidir sobre o principal atualizado ou sobre o valor consolidado do débito até novembro de 2021, incluindo juros de mora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 estabeleceu a taxa Selic como índice único para atualização dos débitos fazendários, abrangendo correção monetária e juros moratórios, a partir de dezembro de 2021.
4. A Resolução 303/2019 do CNJ, em seu art. 22, §1o, estabelece que a SELIC deve ser aplicada sobre o valor consolidado do crédito.
5. Não há que se falar em inconstitucionalidade da resolução do CNJ, nem em violação ao Princípio da separação dos poderes, pois o art. 107-A, §4o do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias autoriza a atuação do CNJ.
6. A SELIC não está sendo aplicada com outros índices, inexistindo impedimento legal, e a legislação aplicável a contratos, não é aplicável ao caso, inexistindo motivos para afastar a aplicação da norma específica para o caso. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: EC 113/2021, art. 3o. ADCT, art. 107-A, §4o. Res. 303/2019 do CNJ, art. 22, §1o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1956667 de relatoria do Des. Jansen Fialho de Almeida da 4a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1955517 de relatoria do Des. Robson Barbosa de Azevedo da 7a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1953759 de relatoria do Des. Carlos Pires Soares Neto da 1a Turma Cível do TJDFT.